Tribunal: TJDFT
Processo: 0714529-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714529-76.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME APELADO: PAULO ALEXANDRE SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 30851235) interposta por CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME em face de PAULO ALEXANDRE SILVA, ante a Sentença (ID 30851232) proferida pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos Embargos à Execução n. 0714529-76.2021.8.07.0001, rejeitou os embargos opostos mantendo a sentença proferida pelos seus próprios fundamentos. Verifica-se que o apelante CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME não juntou comprovante de recolhimento do preparo recursal. Diante disso, intime-se o apelante CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de dezembro de 2021 17:36:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador